Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E C I S Ã O A medida excepcional de pagamento do valor da preferência constitucional através de transferência bancária justifica-se pelo período extraordinário vivenciado a partir da pandemia de covid-19 e tem o propósito garantir que o valor esteja disponível para o credor o mais rápido possível, a fim de atender as diversas necessidades verificadas nesse momento. Sendo assim, é recomendável que a transferência seja realizada diretamente para a conta bancária de titularidade do credor, salvo hipóteses excepcionais comprovadas nos autos. No presente caso, não há motivo razoável para subverter esse procedimento que é adotado, como regra, pela COORPRE. A conveniência da retenção do valor relativo aos honorários contratuais, a meu ver, não autoriza a superação do procedimento ordinário seguido nesta Coordenadoria, tendo em vista que representa providência que tem o condão de atrasar a disponibilidade do crédito para o seu verdadeiro destinatário. Isto posto, INDEFIRO o pedido de ID 20630269. A efetivação do pagamento do valor da preferência constitucional dependerá da indicação dos dados bancários do titular do crédito, além dos demais formulários e documentos indicados na decisão de ID 20112076, os quais deverão ser encaminhados diretamente à agência bancária. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto